Tribunal: TJMT
Processo: 1019375-68.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 1019375-68.2017.811.0041 - PJE
Recorrente: BANCO DO BRASIL S. A.
Recorridos: PÃO NOBRE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de homologação de acordo firmado por BANCO DO BRASIL S. A. e PÃO NOBRE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, nos autos da Apelação Cível n. 1019375-68.2017.811.0041 (ID. 62840460):
O Recorrente informa que as partes transacionaram requerendo a juntada do termo de acordo por elas firmado, bem como a sua homologação, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC, e a consequente extinção da demanda.
Com essas considerações, presentes os requisitos formais da transação, nos termos do artigo 41, XI, “a”, do RITJMT, bem como à luz dos ditames do artigo 139, inciso V, do CPC, o qual determina que incumbe ao Julgador promover, a qualquer tempo, a auto composição, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (id. 13035032), e julgo prejudicado o presente recurso, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.
Aguarde-se em secretaria o prazo de 15 dias para que as partes se manifestem acerca do cumprimento do acordo.
Caso permaneçam silentes, devolvam-se os autos ao Juízo de origem para as baixas devidas e demais providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII